Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-63.2023.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000095-63.2023.8.05.0068 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IRANICE DAS NEVES NUNES Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE CORIBE. PROGRESSÃO VERTICAL DE SERVIDORA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de correta aplicação da progressão salarial por nível, com base na Lei Municipal nº 652/2016, pleiteando a incidência dos percentuais de progressão sobre o vencimento do nível imediatamente anterior, e não sobre o vencimento básico inicial da carreira. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na definição da base de cálculo dos percentuais de progressão vertical: se deve incidir sobre o vencimento básico inicial ou sobre o vencimento do nível imediatamente anterior à progressão, conforme interpretação da Lei Municipal nº 652/2016 e seus anexos. III. Razões de decidir 3. A legislação municipal não estabelece múltiplas bases salariais para cada nível, mas sim percentuais fixos incidentes sobre um único vencimento básico, em consonância com o piso nacional do magistério. 4. A interpretação sustentada pela parte apelante implicaria em acréscimos sucessivos que configurariam o chamado “efeito cascata”, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. 5. A tese da apelante foi afastada por precedentes firmes deste Tribunal de Justiça em casos análogos. 6. Laudo técnico juntado não é apto a afastar a interpretação jurídica conferida à legislação pelo julgador. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 652/2016 do Município de Coribe deve ter como base de cálculo o vencimento básico inicial da carreira, e não o vencimento do nível imediatamente anterior. 2. A aplicação de percentuais de forma cumulativa sobre níveis anteriores viola o art. 37, XIV, da CF, por configurar efeito cascata." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000095-63.2023.8.05.0068, em que figuram como Apelantes, IRANICE DAS NEVES NUNES, e, como Apelado, MUNICIPIO DE CORIBE. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça